Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-36.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001914-36.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZEU GONCALVES - CPF: 328.100.161-00 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001914-36.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Elizeu Goncalves

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que comandou a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas e histórico de ligações, referente ao número telefônico 65 99314-2555, período de 04/2019 a 04/2020, documentos estes que não foram impugnados especificamente pelo consumidor. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Ademais, a empresa de telefonia informou, em sua defesa, que na linha telefônica ora reclamada constam ligações para o terminal telefônico de número 65 99921-9708, pertencente a Sra. Iracema Gonçalves Pestana, irmã do Reclamante, informação esta que não foi impugnada especificamente pelo autor.

3. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A Reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas que informam 3 (três) pagamentos realizados para aquela conta, bem como faturas e histórico de utilização. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Há, também, o registro de inadimplência da Reclamante, cuja soma das faturas corresponde ao valor negativado. Todos esses elementos, aliado a ausência de impugnação pela requerente, demonstram a relação contratual entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a Reclamada”.

6. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 111,25, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

7. Cumpre acrescentar que em relação a Reclamada SERASA S.A., o reclamante manifestou que desiste do recurso em relação a esta reclamada, conforme petição juntada no id 84497979. Posto isto, homologo a desistência do recurso em relação a reclamada SERASA S.A.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e,
PROCEDENTE
o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de
R$ 111,25 (cento e onze reais e vinte e cinco centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021